Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no. 1018178-36.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
RECORRIDO(s): ANA BASTIANI SILVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 95849472.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Consoante entendimento do STJ, “cristalizado no enunciado da Súmula 481, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podem ser beneficiárias da gratuidade tratada pela Lei n. 1.060/1950, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência.” (AgInt no AREsp 1794905/SP).
Desse modo, ao id 97689982, determinou-se a intimação da parte recorrente para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais.
Porém, da petição acostada aos autos (ID 99714461/ 99714464), observa-se que a parte recorrente reitera idêntico fundamento ao já lançado nas suas razões recursais, no tocante a estar com as atividades paralisadas desde o ano de 2011, e acrescenta o argumento de que o benefício lhe foi concedido em outro processo julgado por este Sodalício.
Em que pese os argumentos desprendidos, a documentação acostada não demonstra de forma cabal a hipossuficiência financeira, isto porque, não há prova de que as atividades da empresa estão paralisadas.
O comprovante de situação cadastral acostado ao ID 99714462 demonstra uma situação cadastral inapta, o que ocorre quando a empresa omite dados, demonstrativos e declarações de contabilidade num espaço de 2 anos consecutivos[1]. o que, com a devida vênia, não comprova a paralisação informal das atividades empresariais.
A parte recorrente não trouxe aos autos declaração de imposto de renda da Pessoa Jurídica, livro contábil, ou qualquer outro documento que comprove a insuficiência de recursos, em especial para fazer prova cabal da “paralisação informal das atividades” a fim de que faça jus a gratuidade postulada.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-presidente do Tribunal de Justiça
[1] https://agilize.com.br/blog/contabilidade-online/cnpj-inapto/